Tribunal: TJPA
Processo: 0801378-23.2022.8.14.0033
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801378-23.2022.8.14.0033

APELANTE: CLEBSON DE NAZARE DOS ANJOS MONTEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma da sentença que condenou o réu a pena de 8 meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 147-B do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a conduta imputada ao apelante se subsume ao tipo penal do art. 147-B do Código Penal, configurando violência psicológica contra a mulher; (ii) analisar se o conjunto probatório dos autos é suficiente para sustentar o édito condenatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima, firme e coerente, apresenta elevado valor probatório nos crimes cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, especialmente quando corroborada por demais elementos dos autos.

4. Os relatos da vítima apontam para um histórico de humilhações, chantagens, ameaças e controle de sua vida pessoal, reiterados mesmo após o término do relacionamento com o acusado.

5. A prova testemunhal, notadamente o depoimento de policial civil que atendeu a vítima, confirma seu estado de abalo psicológico e as restrições vivenciadas, reforçando a verossimilhança das declarações prestadas.

6. A alegação de ausência de dolo não se sustenta, pois o comportamento reiterado do réu demonstra clara intenção de intimidação e dominação, sendo irrelevante eventual exaltação de ânimo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima possui especial relevância em crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, sobretudo quando confirmada por testemunhos. 2. Configura o crime de violência psicológica previsto no art. 147-B do CP a conduta do agente que, reiteradamente, ameaça, humilha e controla a vítima, causando-lhe abalo emocional. 3. A alegação de ausência de dolo não se sustenta quando os atos do agente revelam intencionalidade manifesta de intimidar e subjugar a vítima.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 147-B; Lei nº 11.340/06, art. 7º, II; CPP, art. 386, III e VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.262.678/DF, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 16.05.2023; TJDFT, ApCrim n. 0717508-28.2023.8.07.0005, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2ª Turma Criminal, j. 20.03.2025; TJMG, ApCrim n. 5007024-03.2022.8.13.0287, Rel. Des. Edir Guerson Medeiros, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 22.10.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 29 de janeiro a 5 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Clebson de Nazaré dos Anjos Monteiro apela da sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Muaná/PA, que o condenou à pena de 8 meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 147-B do CP c/c art. 7º, II, da Lei nº 11.340/06 (ID 27672113).

O recorrente pugna pela absolvição nos termos do art. 386, III e VII, do CPP, alegando atipicidade da conduta por ausência de dolo específico e, subsidiariamente, insuficiência probatória (ID 27672169).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 27672176), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 30929227).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível, contudo não comporta provimento.

Na hipótese, o recorrente foi condenado pelo delito de violência psicológica contra a mulher, perpetrado contra sua ex-companheira.

Consoante a narrativa acusatória, o acusado teria perseguido reiteradamente sua ex-companheira, ameaçando sua integridade psicológica, comportamento este que, segundo a vítima, já se estendia por meses. Relatou-se que o acusado impunha severas restrições à vida pessoal da vítima, impedindo-a de estudar, trabalhar, possuir telefone celular ou manter vínculos com amigos e familiares
(ID 27672090).

Após a separação do casal em outubro de 2021, as ameaças teriam persistido, inclusive com chantagens envolvendo a ajuda financeira aos filhos. A vítima também declarou ter sido agredida fisicamente no passado e alvo de frequentes ofensas verbais de cunho misógino e humilhante, como “vagabunda” e “se vende”, proferidas com o intuito de desqualificá-la por buscar autonomia pessoal.

Consigne-se que a
materialidade
a
autoria
delitiva restaram comprovadas pela palavra da vítima, que confirmou os fatos descritos na denúncia, relatando em juízo o seguinte:

“
Que confirma os termos da denúncia; Que viveu em união estável com o acusado por cerca de 19 anos; Que possui 3 filhos com o acusado; Que passou a conviver como mulher do acusado desde seus 15 anos; Que por todo o relacionamento, a depoente sofreu com ameaças do acusado; Que o acusado já chegou a bater na depoente, mas nunca denunciou o acusado pelas agressões; Que o acusado proibia a depoente de sair de casa, estudar, trabalhar e ter amigos do sexo masculino; Que sempre era humilhada e xingada pelo acusado, que via a depoente como um objeto; Que o casal brigava muito, e sempre nessas brigas o acusado humilhava e ameaçava a depoente; Que por questão de ciúmes, após uma briga entre o casal, o acusado resolveu sair de casa; Que sua saída de casa em outubro de 2021 não foi definitiva, vez que este sempre voltava para tentar reatar o relacionamento; Que o acusado não aceitava que a depoente estava estudando; Que em março de 2022, por sentir que seus filhos sentiam falta do pai, a depoente aceitou o acusado de volta, reatando o relacionamento; Que certa noite, ainda em março de 2022, cerca de uma semana depois de terem reatado o relacionamento, quando a família estava em um passeio pela praça desta cidade, o acusado recebeu uma ligação, e disse que seria a sua mãe, que estava doente e precisava que ele fosse passar a noite em sua companhia; Que o acusado apenas voltou no dia seguinte, pela manhã; Que quando voltou, o acusado disse que o relacionamento não daria mais certo, por conta de a depoente supostamente ter amantes na cidade de Abaetetuba; Que acredita que a suposta ligação não era da mãe do acusado; Que aceitou o fim do relacionamento com o acusado; Que a partir de junho de 2022 o acusado voltou a procurar a depoente, e pede para ter uma relação extraconjugal, pedindo para o casal continuasse separado, mas que quando sentissem vontade, tornassem a ficar; Que a depoente não aceitou o pedido do acusado; Que depois da depoente não ter aceitado o pedido, este começou a espalhar na cidade que a depoente era uma traidora, que esta tinha diversos amantes; Que diversas pessoas passaram a parar a depoente para perguntar se aquilo que o acusado estava espalhando era realidade; Que sentiu- se extremamente humilhada por conta dos boatos espalhados pelo acusado; Que por conta de todo o relatado, a depoente passou ter diversas crises de choro, inclusive no trabalho que tinha conseguido para se sustentar; Que após uma crise de choro em seu trabalho, a depoente foi encaminhada por sua chefe para atendimento psicológico junto ao CREAS; Que passou a receber acompanhamento psicológico; Que o acusado ia na casa da depoente lhe xingar; Que quando o acusado viu a depoente indo a Depol para denunciá-lo, este ameaçou a deixa-la sem ajuda financeira para os filhos do casal; Que o acusado chegou a entrar na Depol e contar para os funcionários que a depoente era louca; Que foram deferidas medidas protetivas em favor da vítima; Que desde dezembro de 2022, após o deferimento das medidas protetivas, o acusado se afastou e deixou de importunar a depoente; Que os filhos do casal constantemente assistiam as violências cometidas pelo casal; Que realmente o acusado chegou a deixar de prestar ajuda aos filhos da depoente; Que nesta semana, no dia 08/03/2023, foi realizada audiência na ação de medidas protetivas, onde as partes acertaram o valor a ser pago a título de pensão alimentícia; Que as medidas protetivas foram mantidas pelo prazo de 06 meses; Que ainda possuem um processo para reconhecimento e dissolução de união estável e partilha de bens; Que o acusado chegou a levar os filhos da depoente, e não queria mais devolver; Que procurou o conselho tutelar pra tentar reaver seus filhos, mas estes recusaram atendimento, e acusaram a depoente de ter abandonado os seus filhos; Que o acusado apenas devolveu as crianças após a depoente procurar o Ministério Público; Que chegou a ser maltratada pelo pessoal do conselho tutelar, com esses constantemente dizendo que a depoente tinha uma amante e não merecia a guarda de seus filhos; Que acredita que foi o acusado quem fez a cabeça do pessoal do conselho tutelar; Que não tem outra pessoa em sua vida; Que o acusado ameaçou a depoente dizendo que se ela tivesse outro companheiro, ele à esfaquearia com um punhal; Que a referida ameaça se deu em março de 2022; Que se sente ameaçada pelo acusado, e por isso pediu medida protetiva; Que tem medo de seguir sua vida por conta das ameaças do acusado; Que a depoente fica extremamente envergonhada quando ouve boatos sobre sua pessoa, o que lhe causa fortes crises de choro; Que ainda não possui laudo sobre depressão, vez que ainda não foi emitido pelo CREAS, mas tem feito acompanhamento contínuo; Que o acusado chegou a chamar a chefe da depoente para dizer que ela não estava doente, mas estava atrás de outro homem.” (ID 27672113 - Págs. 3/4)
.

Em complemento, a testemunha Joyce Fernandes, policial civil, confirmou em juízo o relato da ofendida, conforme transcrito a seguir:

“Que confirma a denúncia; Que atendeu a pretensa vítima por cerca de duas vezes na Depol; Que a primeira vez foi para registrar um Boletim de Ocorrência contra o acusado; Já na segunda vez, a vítima foi para realizar pedido de medidas protetivas contra o acusado; Que nas vezes que a depoente foi até a Depol, apresentava-se bem abalada por conta de sua situação; Que a vítima sempre chorava muito ao contar sua história; Que apresentava esse comportamento por conta do relacionamento havido com o acusado; Que a vítima contou à depoente que o acusado impedia a vítima de estudar ou trabalhar; Que o acusado também impedia a vítima de ter celular; Que a vítima contou ainda que por algumas vezes o acusado lhe xingava; Que a vítima levou um encaminhamento ao psicólogo do Município para comprovar sua condição; Que lembra que a vítima tinha dois filhos com o acusado; Que a vítima não informou sobre agressões físicas, apenas os abusos psicológicos; Que sabe que a vítima possuía um estágio em uma escola desta comarca; Que a vítima chegou a passar mal em um dia de trabalho, e por laborar na rede municipal, foi encaminhada para um dos órgãos da Prefeitura Municipal para receber atendimento psicológico; Que a vítima chegou a narrar um problema que teve com o acusado e o conselho tutelar desta comarca; Que quando ouviu o acusado, este negou a denúncia; Que o acusado a todo momento dizia que a vítima era louca; Que a todo o momento o acusado tentava desmoralizar a vítima.” (ID 27672113 - Pág. 5
)

À vista de tais elementos, incide a jurisprudência consolidada do STJ no sentido de que a palavra da vítima “possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher” (
AgRg no AREsp n. 2.262.678/DF
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 16.05.2023).

Ressalte-se que “se a vítima foi categórica em afirmar que sofreu ameaças e outras formas de violência psicológica praticadas pelo apelante, o que lhe causou medo e abalo psicológico, as declarações prestadas em juízo são consideradas suficientes para comprovar a materialidade e autoria do crime”, pois “o art. 147-B do Código Penal caracteriza como violência psicológica condutas que causem dano emocional à mulher, prejudicando seu pleno desenvolvimento ou controlando suas ações, crenças ou decisões, mediante meios como ameaças, constrangimento, manipulação ou humilhação, e ficando demonstrado no caso concreto que o réu perturbou a vítima e proferiu palavras e atos capazes de gerar temor e abalo emocional, o crime resta configurado” (TJDFT,
ApCrim n. 0717508-28.2023.8.07.0005
, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2ª Turma Criminal, j. 20/03/2025).

Destarte, “comprovadas a materialidade e autoria do crime contra a mulher, é impossível acolher o pleito absolutório, mormente quando as declarações, firmes e coerentes, da vítima estiverem corroboradas pelas demais provas carreadas aos autos”, sendo que “a tese invocada pela Defesa de ausência de dolo pautada na alegação de que o acusado estava com os ânimos exaltados não é o suficiente para afastar o dolo da conduta. Isso porque a exaltação de ânimo ou a demonstração de cólera não anula à vontade intimidatória do agressor. Ao contrário, pode conferir maior impacto à ameaça feita e gerar ainda mais temor na vítima” (TJMG,
ApCrim n. 5007024-03.2022.8.13.0287
, Rel. Des. Edir Guerson Medeiros , 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 22/10/2025).

Por derradeiro, a declaração subscrita pela filha do casal revela-se insuficiente para infirmar o édito condenatório (ID 27672170), porquanto se trata de documento produzido unilateralmente, sem submissão ao crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo inidôneo para desconstituir as provas colhidas na instrução criminal, sobretudo porque o relato limita-se a impressões pessoais acerca da dinâmica familiar, sem enfrentar, de modo direto e concreto, os fatos específicos que embasaram a condenação.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/02/2026